Tribunal: TJMT
Processo: 0044506-67.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044506-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARBOSA ZAMPRONI - CPF: 173.561.569-20 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — OPERAÇÃO DE REMESSA DE GADO EM PÉ COM DESTINO À ESTABELECIMENTO FRIGORÍFICO PARA ABATE E INDUSTRIALIZAÇÃO — ENQUADRAMENTO NO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS)

— CONSTATAÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, demonstrou à exaustão
que restou
patente a ilegitimidade da cobrança do

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal – ICMS, visto que o caso

está a tratar de operação acobertada pelo benefício de

diferimento.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

V
oto

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que proveu, em parte, ao recurso interposto por
Maria Aparecida Barbosa Zamproni
(Id. 209753669).

Assegura que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não observou o que dispõe o artigo 580, III, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT), que expressamente estabelece a interrupção do diferimento nas hipóteses de irregularidade na operação.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões de
Maria Aparecida Barbosa Zamproni
(Id.
214332185).

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Começo por pontuar que está explícito e foi pormenorizadamente analisado no acórdão embargado que poderá ser diferida a incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS em relação às operações de remessas de gado em pé da espécie bovina promovida por produtores rurais com destino a estabelecimento frigorífico para abate ou industrialização, conforme dispõe o artigo 13, III, do RICMS/MT:

[...]
No caso, consta da certidão de cadastro de

contribuintes que Maria Aparecida Barbosa Zamproni, ora apelante,

enquadra-se como “
pequeno produtor rural
” com a forma de tributação na
modalidade “
diferimento
” (Id. 174451193 – fls. 55).

Por sua vez, a nota fiscal retificada no 26, emitida em 18 de abril de 2012, por Maria Aparecida Barbosa Zamproni, retrata a operação de venda de duzentos e quatro (204) bovinos em pé para abate e industrialização no montante de R$ 342.720,00: trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte reais; cujo destinatário é Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A., com endereço de entrega em Nova Canaã do Norte – MT (Id. 174451193 – fls. 36).

Ademais, em consonância com a operação supracitada Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A. emitiu o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE no 000.006.409, datado de 18 de abril de 2012, para a operação de
compra para industrialização
de oitenta e cinco (85) cabeças de gado no montante de R$ 132.961,73: cento e trinta e dois mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos (Id. 174451193 – fls. 84) e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE no 000.006.410, datado de 19 de abril de 2012, da operação de
compra para industrialização
de cento e dezenove (119) cabeças de gado no montante de R$ 183.872,73: cento e oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos (Id. 174451193 – fls. 85), ambos os documentos fiscais com remetente Maria Aparecida Barbosa Zamproni referentes à nota Fiscal no 26, emitida em 18 de abril de 2012.

Além disso, no registro de entradas da empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos S.A., constam as operações de compra para industrialização retratadas nos Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica no 000.006.409 e 000.006.410 (Id. 174451193 – fls. 81).

Assim, vê-se o enquadramento da operação descrita na nota fiscal retificada no 26, emitida em 18 de abril de 2012, por Maria Aparecida Barbosa Zamproni, no diferimento do artigo 13, III, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS/MT)
. [...]. (Acórdão embargado, Id. 209753669 – fls. 8). [sem negrito no original].

No ponto controvertido dos embargos de declaração, nada obstante o Estado de Mato Grosso, ora embargante, alegar que ocorre a interrupção do diferimento nas hipóteses de irregularidade da operação, conforme estabelece o
artigo 580, III, do RICMS/MT (Id. 2122566673), verifica-se do próprio artigo em seu § 2o, I, que não se incluem nesta disposição as saídas internas de produtos previstos no artigo 13, do Anexo VII deste regulamento:

Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

III –

qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados
, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

[...]

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do
caput
deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto nos artigos
1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12,
13
, 14, 17, 20 e 24
do Anexo VII deste regulamento para emprego em processo industrial
;

Por sua vez, conforme dispõe o artigo 13, do Anexo VII, do
RICMS/MT:

Art. 13. O lançamento do imposto incidente nas sucessivas saídas de gado em pé, de qualquer espécie, e de aves vivas poderá ser diferido para o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outro Estado ou para o exterior;

II – sua saída com destino a consumidor ou usuário final;

III – a saída de produto resultante do respectivo abate ou industrialização.

Daí decorrente, restou demonstrado no acórdão que a
operação descrita na nota fiscal retificada no 26, emitida em 18 de abril de 2012, realizada por Maria Aparecida Barbosa Zamproni; está enquadrada no diferimento do artigo 13, III,
Anexo VII,
do RICMS/MT, bem como na ressalva firmada pelo
artigo 580, § 2o, I, do RICMS/MT
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024